Tribunal: TCU
Processo: 040.676/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 765/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.676/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heracles Bezerra Pereira (XXX.925.553-XX); Heron Pereira de Oliveira Neto (XXX.437.894-XX); Hevair Herculano Alves Cavalcante (XXX.111.613-XX); Hugo da Silva Sampaio Melo (XXX.686.362-XX); Igor Santos Barboza (XXX.798.175-XX); Igor de Castro e Silva Marinho (XXX.247.551-XX); Indiana Miguel Filho (XXX.850.922-XX); Isis Oliveira de Albuquerque Maranhao (XXX.922.144-XX); Paulo Reges Almeida Barboza (XXX.669.528-XX); Paulo Roberto Mesquita Rocha (XXX.885.853-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.